Tribunal: TJBA
Processo: 0564231-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0564231-34.2018.8.05.0001 Apelante: Antônio Caique Santos Correia Advogados: Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Isabel Adelaide de Andrade Moura Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), em desfavor de Ronildo Silva Sacramento, no contexto de disputa entre facções criminosas. O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Houve absolvição quanto à tentativa de homicídio contra a segunda vítima, com desclassificação para lesão corporal. II – Questão em discussão 1. Alegada nulidade do julgamento por veredito manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Pretensão de exclusão das qualificadoras reconhecidas. 3. Pedido de revogação da prisão preventiva e direito de apelar em liberdade. III – Razões de decidir 1. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra dissociada do conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal substituir a soberania dos veredictos populares, conforme previsto no art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e no art. 593, III, "d", do CPP. 2. Restou comprovada a materialidade e autoria delitiva por meio de robustas provas testemunhais, registros audiovisuais e laudos periciais. A motivação do crime revelou-se torpe, ligada ao domínio territorial de facção criminosa, e a execução foi realizada mediante emboscada, dificultando qualquer reação da vítima. 3. A manutenção da prisão preventiva é medida necessária e adequada diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi e da periculosidade do agente, com fundamento no art. 312 do CPP. Inexistência de elementos novos que justifiquem a revogação da custódia cautelar. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a decisão do Tribunal do Júri fundada em uma das versões sustentadas em provas válidas, não se configurando nulidade por eventual dissenso entre julgadores togados e jurados." "2. São admissíveis as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando sustentadas por elementos técnicos e testemunhais idôneos e reconhecidas pelo Conselho de Sentença em decisão soberana." "3. A prisão preventiva é válida e deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e ausentes novos elementos que justifiquem sua revogação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 312 e 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal n.º 5001785-81.2019.8.21.0034, Rel. Des. Leandro Augusto Sassi, julgado em 20.06.2024. STF e STJ – entendimento consolidado quanto à soberania dos veredictos populares e à legitimidade das decisões fundadas em prova técnica e testemunhal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0564231-34.2018.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelante Antônio Caique Santos Correia e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, nos termos do voto do Relator.